Tribunal: TCU
Processo: 016.914/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1015/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendido o item IV, "a", do despacho proferido pelo Ministro-relator Augusto Nardes à peça 90 do TC Processo 015.610/2018-7 , referendado pelo item 9.1 do Acórdão 2606/2018-TCU-Plenário , e considerar em atendimento o item IV, "b", do mesmo despacho, mantendo-se o monitoramento para verificação do cumprimento integral do comando expedido pelo Tribunal, sem prejuízo de informar aos gestores da Universidade Federal de Santa Catarina de que lhes cabe, em autotutela e de ofício, o poder-dever de adotar as medidas necessárias para a continuidade e a conclusão dos procedimentos administrativos e das deliberações proferidas pelo Tribunal, independentemente de monitoramento ou de novas determinações, bem como informar-lhes quanto à possibilidade de imputação de sanções pela não adoção das providências (art. 58 da Lei 8.443/1992), que serão objeto de monitoramento até o atendimento integral dos comandos expedidos. 1. Processo TC- Processo 016.914/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Santa Catarina (83.899.526/0001-82) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.